Tribunal: TJSP
Processo: 2162525-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Pedido para que a devedora apresente contrato de mútuo apontado na ECF enviada à Receita do 2016 e que ela informa já não mais subsistir, tendo lá figurado por equívoco. Indeferimento. Artigo 396 do CPC que não obriga o Juiz a mandar a parte apresentar documento indicado por seu adverso, mas apenas lhe faculta assim agir,

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Pedido para que a devedora apresente contrato de mútuo apontado na ECF enviada à Receita do 2016 e que ela informa já não mais subsistir, tendo lá figurado por equívoco. Indeferimento. Artigo 396 do CPC que não obriga o Juiz a mandar a parte apresentar documento indicado por seu adverso, mas apenas lhe faculta assim agir, eis que há de aferir a efetiva utilidade do documento para o processo. Magistrado que apontou as razões pelas quais a mera exibição do documento não seria suficiente para se reconhecer a persistência do crédito. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2162525-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAQUIM
BARONGENO, é agravado ANGIMA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO
2162525-94.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162525-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE
Joaquim Barongeno
AGRAVADA
Angima Serviços de Apoio Administrativo Ltda.
COMARCA
São Paulo - 33a Vara Cível Central
VOTO No 37.892
EMENTA
Ação de arbitramento de honorários
advocatícios. Cumprimento de sentença. Pedido para que a devedora
apresente contrato de mútuo apontado na ECF enviada à Receita do 2016 e
que ela informa já não mais subsistir, tendo lá figurado por equívoco.
Indeferimento. Artigo 396 do CPC que não obriga o Juiz a mandar a parte
apresentar documento indicado por seu adverso, mas apenas lhe faculta
assim agir, eis que há de aferir a efetiva utilidade do documento para o
processo. Magistrado que apontou as razões pelas quais a mera exibição do
documento não seria suficiente para se reconhecer a persistência do
crédito. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ora em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu pedido para mandar a devedora
apresentar contratos de mútuo nos quais figurava como credora e que segundo
ela já teriam se encerrado.
O agravante insiste naquela medida.
Assim, ele afirma que não ser legítima a recusa à
apresentação de documentos porque a execução se processa no interesse do
credor, sendo dever do Magistrado mandar realizar os atos que possibilitem a
satisfação do crédito, conforme o artigo 396 do Código de Processo Civil, não
podendo proteger indevidamente a devedora.
Ao lado disso o recorrente assevera que a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162525-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não comprovou a alegação de que os aludidos contratos já se encerraram e nada
mais há a receber, o que impunha apresenta-los porque podem ser fonte de
patrimônio a ser penhorado.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
Como se vê nos autos, a demandada informou ao juízo
que está inativa desde 2015 e que seus balanços de lá para cá mostravam não
ter auferido qualquer renda, tendo salientado que os contratos de mútuos vistos
na ECF do exercício de 2016 já haviam se encerrado, mas por equívoco não
foram na ocasião retirados daquele informe contábil.
O autor, no entanto, enfatizou que no “site” da Receita
Federal a empresa não figurava como inativa e que nem veio prova de terem os
contratos de mútuo sido extintos, tendo então requerido que o Juiz mandasse a
devedor “apresentar cópia dos contratos nos autos, sob pena de cometer ato
atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, § 2o, do CPC.”
No despacho agravado o Magistrado assim decidiu:
“As discussões perpetradas não trazem qualquer
dinâmica à lide e não impõe à executada o dever de apresentação de contratos
que esclarecem que já foram baixados.
Caso pretenda a insistência na penhora de tais bens,
deverá ser realizada perícia, donde o Expert administrador verificará a existência
ou não de tais valores ou direitos, às expensas da exequente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162525-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois assim havia mesmo de ser.
O artigo 396 do Código de Processo Civil não obriga o
Juiz a atender pedido da parte de mandar o litigante adverso exibir documento ou
coisa que se ache em seu poder, mas apenas lhe faculta assim proceder.
Logo, cabe ao Magistrado aferir se a exibição
realmente se justifica, isto é, se é mesmo necessária ao processo.
Na espécie, porém, o Juiz constatou não ser essa a
situação, já que a penhora do suposto crédito demandava perícia que
confirmasse a presença daqueles haveres.
De fato, a mera juntada de cópia dos contratos de
mútuo não seria suficiente para se reconhecer que os créditos ainda persistiam, o
que só poderia ocorrer mediante perícia contábil junto ao credor e eventualmente
o seu devedor, medida na qual o credor não revelou interesse.
Sob tal contexto, pois, não se pode censurar o
Magistrado por ter indeferido aquela postulação.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator